Tribunal: TJDFT
Processo: 0000688-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.